Tribunal: TJDFT
Processo: 0731144-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731144-15.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCIANO FREITAS SILVA D E S P A C H O Vislumbro a possibilidade de não conhecimento do apelo, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 16 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator